Tribunal: STF
Processo: RE 579491
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Execução trabalhista. Forma de atualização de parcelas a serem compensadas. 3. Discussão acerca da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.